Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738120-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO VITOR DE JESUS LIMA IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA FLÁVIA DOS SANTOS COSTA em favor de LEONARDO VITOR DE JESUS LIMA (paciente) pretendendo sejam estendidos ao paciente os efeitos das decisões proferidas nos processos n.o 0717114-78.2024 e 0719641-03.2024, que concederam liberdade provisória aos réus ali mencionados. Em suas razões (Id 63892788), a impetrante menciona que o paciente se encontra na mesma situação dos demais réus, sendo primário, de boa família, com residência no distrito da culpa, além de ter dois filhos menores de idade. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. Compulsando os autos de origem, bem como os documentos juntados no presente remédio constitucional, não encontrei qualquer decisão sobre eventual pedido de revogação da prisão do paciente após a citação no processo principal (n.o 0708911-24.2024), que foi um dos fundamentos utilizados na revogação da prisão dos corréus, consoante se extrai dos processos n.o 0717114-78.2024 (Id 63892791) e 0719641-03.2024 (Id 63892790). Assim, para evitar supressão de Instância, INTIME-SE a impetrante para esclarecer se o pedido constante do Habeas Corpus foi formulado perante o Juízo de origem, bem como para acostar a estes autos eventual decisão denegatória, se o caso, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR